Tribunal: TJES
Processo: 0021317-85.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021317-85.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDSON CARLOS DE AMARAL
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO. CONSELHO DE DISCIPLINA. INOCENTADO. APROVAÇÃO NO CHS 2013. RECURSO PROVIDO. 1.
O apelante não participou dos certames, em especial do CHS 2013, única e exclusivamente por estar impedido em virtude de responder ao Conselho de Disciplina, no qual foi posteriormente inocentado.
2.
A magistrada de primeiro grau destacou que a promoção por ressarcimento de preterição está condicionada à aprovação no CHS.
3.
Contudo, observo que o apelante já participou e foi devidamente aprovado no Curso de Formação de Sargento no ano de 2017, com término em fevereiro de 2018, conforme consta do seu Assentamento Funcional (fls. 54v).
4.
Logo, sem maiores delongas, entendo que deva ser acolhida a pretensão recursal, a fim de que seja aplicada a preterição por ressarcimento, retroagindo a promoção de 3º Sargento do apelante à data de formatura do CHS 2013 -
“turma a que pertenceria, se não fosse a condição impeditiva”
-, observando-se a sua nota final, efetuando o realinhamento da carreira funcional a contar da data de formatura do CHS 2013.
5.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0021317-85.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON CARLOS DE AMARAL

Advogados do(a) APELANTE: DIMAS RALPHS PIMENTEL DO NASCIMENTO - ES36202, SABRINI DE SOUZA PEREIRA - ES19557
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Na origem, Edson Carlos do Amaral alegou que é sargento da PMES e, no ano de 2012, por meio da Portaria nº 019/2012 - C/3 - Corregedoria, expedida pelo Comando Geral da Polícia Militar em 05/07/2012, foi submetido ao Conselho de Disciplina, que se estendeu por mais de 04 (quatro) anos, cujo desfecho, em agosto de 2016, foi pela conclusão da inocência de todos os envolvidos.

Assim, prosseguiu afirmando que, em razão da extensa duração do Conselho de Disciplina, permaneceu por mais de 04 anos sem poder exercer suas funções, sem poder concorrer às escalas do serviço extra, sem poder ser promovido e sem poder participar de nenhum certame.

Além disso, o requerente, ora apelante, destacou que foi promovido à graduação de Cabo em 08/12/2011 e, portanto, se não estivesse respondendo perante o Conselho de Disciplina, teria preenchido todos os requisitos para participar do CHS 2013.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de determinar a inclusão do requerente, ora apelante, no curso de formação e, sendo aprovado, seja promovido com ressarcimento de preterição, desde a data que teria direito se não fosse o impedimento por responder em Conselho de Disciplina.

Em suas razões recursais, a apelante aduziu, em síntese, que (i) a sentença decidiu equivocadamente quanto aos pedidos subsidiários, a saber: promoção por ressarcimento ou preterição ao CHS 2013 ou, subsidiariamente, ao CHS 2014 ou ao CHS 2015, deixando ao alvedrio do apelado promovê-lo ou não; (ii) a manutenção da sentença acarretará, na fase de cumprimento de sentença, enorme discussão de quando terá direito ao ressarcimento de preterição; (iii) deve ser observado o art. 40, da Lei Complementar nº 467/2008, que trata da promoção por ressarcimento de preterição do militar considerado sem culpa em conselho de disciplina; (iv) não participou dos certames, em especial do CHS 2013, única e exclusivamente por estar impedido em virtude de responder ao Conselho de Disciplina, no qual foi posteriormente inocentado; e (v) é mais que plausível e de direito que se proceda o ressarcimento de preterição ao CHS 2013, tendo em vistas suas condições subjetivas existentes à época.

Pois bem.

A promoção por ressarcimento de preterição objetiva reparar a situação, reconhecida na esfera administrativa ou judicial, que tenha impedido a promoção a que o militar teria direito.

No caso concreto, a magistrada de primeiro grau destacou que a promoção por ressarcimento de preterição está condicionada à aprovação no CHS.

Contudo, observo que o apelante já participou e foi devidamente aprovado no Curso de Formação de Sargento no ano de 2017, com término em fevereiro de 2018, conforme consta do seu Assentamento Funcional (fls. 54v).

Nesse passo, quanto aos critérios para a promoção por ressarcimento de preterição, o § 2º, do art. 42, da LC 467/2008, dispõe que:

“[...]

§ 2º A promoção do militar estadual em ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios de antiguidade, merecimento ou merecimento intelectual, recebendo ele o número que lhe competia na escala hierárquica como se houvesse sido promovido na época devida.”.

O art. 40, do mesmo diploma, prevê, ainda, que:

“Art. 40 O militar estadual classificado dentro do limite de vagas, que não tiver sido matriculado no curso pleiteado por não atender, exclusivamente, o requisito do inciso III, do artigo 19,
caso considerado “sem culpa”
, será matriculado no curso superveniente, ocupando vaga dentro do critério ao qual se habilitou, desde que atendidos os requisitos do artigo 19 e, se provado no curso, será
reposicionado na turma a que pertenceria
,
senão fosse a condição impeditiva
, de acordo com a sua nota final.”.

Logo, sem maiores delongas, entendo que deva ser acolhida a pretensão recursal, a fim de que seja aplicada a preterição por ressarcimento, retroagindo a promoção de 3º Sargento do apelante à data de formatura do CHS 2013 -
“turma a que pertenceria, se não fosse a condição impeditiva”
-, observando-se a sua nota final, efetuando o realinhamento da carreira funcional a contar da data de formatura do CHS 2013.

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido inicial, a fim de que seja aplicada a preterição por ressarcimento, retroagindo a promoção de 3º Sargento do apelante à data de formatura do CHS 2013, observando-se a sua nota final, efetuando o realinhamento da carreira funcional a contar da data de formatura do CHS 2013.

Em razão da inversão dos ônus sucumbenciais, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, observado o § 3º, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 01/08/2023.